Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009764-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDENIR CHABUDE - CPF: 513.837.051-00 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DANOS ESTRUTURAIS NA RESIDÊNCIA EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO PREPOSTO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA E ORDEM CRONOLÓGICA DOS DOCUMENTOS NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL NÃO CRÍVEL - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alegação de cerceamento de defesa formulado pela parte recorrente que não se sustenta, sem descurar o fato de que as provas já consignadas nos autos não seriam desacreditas, pois sequer corroboram em uma cronologia crível. Ademais, o pleito de produção de prova da exordial e do recurso é genérico e sequer foi delimitado ou mencionado no curso do processo, que eventual testemunha ou meio de prova, ainda não constava nos autos, não houve qualquer manifestação nesse sentido, mesmo após apresentação de defesa, uma vez que mesmo intimado (id. 178315802), o autor se manteve silente. Portanto rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida competia ao reclamante suscitar quais provas específicas entendia necessárias, no entanto permaneceu inerte, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

2. O Reclamante na exordial, assevera que reside ao lado de terrenos de propriedade do município, e que em 2018 o preposto do município realizou limpeza do terreno com retroescavadeira, causando danos estruturais à residência do autor, assim como infiltração. Pugnando pela indenização por danos morais e materiais em razão do laudo técnico elaborado por expert em 10/09/2019.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

4. Cabe a parte reclamante, ora recorrente, a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: “
Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que tenha havido serviço de limpeza de terreno por parte do município.

Neste ponto, cumpre registrar que o laudo técnico residencial (id. 86804560 - Pág. 1), apresentado, além de ter sido elaborado de forma unilateral, não é contemporâneo aos próprios fatos alegados pela parte, já que produzido muitos meses depois, segundo se extrai das próprias alegações constantes da exordial. Neste ponto, ressalto que não houve, por parte do Requerente, impugnação específica aos documentos e contestação acostada pela requerida e, portanto, deve o mesmo ser considerado válido para todos os efeitos. Portanto, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao Reclamante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.”.

6. Portanto, analisando detalhadamente os autos, não restou configurado o dano moral diante da ausência de provas que corroborem com as alegações da exordial. Pois o autor afirma que em 2018, foi feita a limpeza e escavação que gerou o dano estrutural pelo preposto da reclamada, mas apenas em outubro de 2019, lavrado laudo pericial de danos, e a solicitação de limpeza dos terrenos da prefeitura possui datas de 03/2020, ou seja, posterior ao alegado laudo de danos, e o processo foi judicializado apenas em junho/2022, o que não atribui qualquer verossimilhança as alegações do reclamante.

7. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil) por parte da reclamada, conforme analisado na sentença atacada.

8. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.

9. Assim, escorreita a sentença de primeiro grau.

10. Diante da ausência de provas, pelo desatendimento ao disposto no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, a improcedência é medida que se impõe.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024